Tribunal: STF
Processo: ARE 916038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DIFERIDO NO TEMPO. QUITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.6.2013.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.